Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712656-26.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE ADILTON SILVEIRA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por José Adilton Silveira Filho contra a sentença que o condenou como incurso no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 (perseguição majorada por ter sido praticada contra mulher por razões de sexo feminino), nos autos da ação penal no 0712656-26.2021.8.07.0006, em curso perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF (ID 36620466). A Defesa, ao apresentar o termo de apelação, optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 36620484). Após manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 37274280), a Defesa foi intimada para apresentar suas razões de apelação (ID 37279906). Registre-se, por oportuno, que a Defesa tomou ciência da certidão de ID 37279906 no dia 15/7/2002 (sexta-feira), por conseguinte, o prazo legal de 8 (oito) dias para oferecer razões se encerrará no dia 25/7/2002 (segunda-feira). Por intermédio da petição de ID 37490657, contudo, o apelante requer a prorrogação do prazo para apresentar suas razões recursais. Para tanto, noticia que o seu patrono esteve internado para tratamento de saúde e que ele recebeu alta médica ontem, dia 19/7/2022. Em que pese o pedido defensivo não se encontrar lastreado em qualquer documentação que comprove a situação de saúde do patrono do apelante, excepcionalmente, no presente caso, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sobretudo porque o prazo prescricional não se avizinha, devolvo ao apelante o prazo integral de 8 (oito) para que oferte suas razões recursais. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso da Defesa. Em sequência, intime-se a assistente de acusação, devidamente habilitada no processo por intermédio da decisão de ID 36620366, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Defesa, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do artigo 600, § 1o, do Código de Processo Penal. Passo seguinte, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Deixando a Defesa de ofertar razões recursais, retornem-me conclusos. Em arremate, determino à Secretaria desta Segunda Turma Criminal que retifique a autuação para incluir a assistente de acusação que se encontra devidamente habilitada (ID 36620490). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator